Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-88.2022.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO Á SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESPECTRO AUTISTA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. NABIX 10.000. CANABIDIOL E TETRAHIDROCANABIDIOL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. IMPORTAÇÃO INDIVIDUAL AUTORIZADA. EQUIPARAÇÃO A REGISTRO. FÁRMACO NÃO INCLUSO NA LISTA DO SUS. DESNECESSIDADE. REQUISITOS DO TEMA 103 DO STJ E 1.161 DO STF. PRESENÇA.
1. Na medida cautelar proferida pelo STF no RE n. 1.366.243 (Tema n. 1.234), determinou-se que, até o julgamento definitivo, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão”.
2. Embora o fármaco pretendido (Canabidiol Nabix 10.000 frasco de 100 ml) não tenha registro para medicamento na ANVISA, houve autorização individual para importação à parte apelada, cabendo ao Estado fornecê-lo, na forma do Tema n. 1.161 do STF.
3. É mera faculdade do particular a indicação da União no polo passivo da demanda, considerando a responsabilidade solidária dos entes da Federação para a manutenção do direito à saúde e a necessidade de equiparação entre o registro da ANVISA e a autorização para importação (RDC n. 327/2019), diante das particularidades sociopolíticas envolvendo produtos da Cannabis.
4. Constatada, no caso concreto, a presença dos requisitos do Tema n. 106 do STJ e do Tema n. 1.161 do STF, de modo que forçoso reconhecer o dever do poder público de fornecer medicamento ao tratamento da paciente.
5. Apelação conhecida e desprovida.